Tribunal: TJMT
Processo: 1028769-26.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028769-26.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA - CPF: 370.481.041-04 (EMBARGANTE), GRACIELE MOCELLIN - CPF: 873.664.281-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ICMS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.367 DO STF. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por contribuinte em face de acórdão que, ao negar provimento a agravo interno, manteve a denegação da segurança em mandado de segurança impetrado.

2.

O acórdão embargado fundamentou-se na modulação de efeitos fixada na ADC 49 e reafirmada no Tema 1.367 do STF, por considerar que o mandado de segurança foi impetrado após o marco temporal da ressalva da modulação.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de considerar o conteúdo normativo da tese firmada no Tema 1.367 do STF após o julgamento dos embargos de declaração no RE 1.490.708/SP;
(ii) a superveniência da decisão definitiva do STF justifica a aplicação do art. 493 do CPC e a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

4.

Os embargos são cabíveis, pois há omissão relevante no acórdão embargado, uma vez que este deixou de considerar a redação final da tese fixada no Tema 1.367/STF, que limitou a possibilidade de cobrança do ICMS sobre transferências interestaduais apenas aos casos em que o tributo tenha sido efetivamente recolhido antes de 2024.

5.

Constatado que, não houve o pagamento do tributo antes de 2024 e que as operações tratam de transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, resta demonstrado o enquadramento da situação do impetrante na hipótese de vedação à cobrança estabelecida pela tese vinculante.

6.

A omissão compromete a coerência do julgado e conduz à necessidade de readequação do decisum, à luz da modulação de efeitos tal como definitivamente fixada, o que impõe a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

7.

A alteração da compreensão jurisprudencial pelo STF em sede de repercussão geral constitui fato superveniente juridicamente relevante (art. 493 do CPC), impondo-se o reconhecimento da segurança pleiteada no mandado de segurança originário.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Agravo interno provido para restabelecer a sentença concessiva da segurança.

Tese de julgamento:
"1. A tese fixada no Tema 1.367/STF impede a cobrança de ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular quanto aos fatos geradores ocorridos antes de 2024, quando não comprovado o efetivo pagamento do tributo.
2. A superveniência da decisão definitiva em sede de repercussão geral autoriza a readequação do julgamento por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes, nos termos do art. 493 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, I, e 155, § 2º, XII, i; CPC, arts. 1.022 e 493.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.490.708/SP (Tema 1.367), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 25.08.2025; STJ, Súmula nº 166.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FAUSTO VINICIUS DE GUIMARÃES GARCIA
contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, que negou provimento a agravo interno e manteve a denegação da segurança em mandado de segurança originário. O impetrante buscava o reconhecimento do direito de não sofrer a incidência do ICMS em operações de transferências de soja em grão, adubo e milho entre estabelecimentos rurais de sua titularidade situados nos estados de Mato Grosso e Goiás.

O acórdão embargado fundamentou-se na modulação de efeitos fixada na ADC 49 e reafirmada no Tema 1367 do STF, considerando que o mandado de segurança foi impetrado em 29/07/2022, após o marco final da ressalva prevista na modulação (29/04/2021), sujeitando-se, portanto, à regra geral da validade da cobrança do ICMS até 31/12/2023.

O embargante alega omissão quanto à aplicação de precedentes vinculantes e ao pedido de sobrestamento até o julgamento definitivo do Tema 1367.

Aponta ainda a superveniência de fato novo, consistente no julgamento dos embargos de declaração no RE 1.490.708/SP, concluído em 25/08/2025, quando o STF reformulou a tese, estabelecendo que "
A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo."

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada as omissões, devendo ser aplicado o Tema 1367/STF (Id. 310981350).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões sustentando o não cabimento dos embargos e, posteriormente, também requereu o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema 1367 (Id. 321197365).

O relator determinou o sobrestamento do processo até o trânsito em julgado do RE 1.490.708/SP, considerando o consenso das partes e a pendência de novos embargos no recurso paradigma (Id. 323536373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com o trânsito em julgado do Tema 1367 da repercussão geral, cumpre agora apreciar os embargos de declaração à luz da tese definitivamente fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com razão o embargante. Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

No caso concreto, observa-se que o acórdão embargado, ao negar provimento ao agravo interno, fundamentou-se exclusivamente na modulação de efeitos fixada na ADC 49 e reafirmada no Tema 1367 do STF, considerando que o mandado de segurança foi impetrado em 29/07/2022, após o marco final da ressalva prevista na modulação (29/04/2021), sujeitando-se, portanto, à regra geral da validade da cobrança do ICMS até 31/12/2023.

Todavia, o acórdão silenciou quanto ao conteúdo normativo definitivo do Tema 1.367, que veio precisamente delimitar os contornos de aplicação da modulação da ADC 49, ao dispor que não se admite a cobrança do imposto discutido relativamente a fatos geradores ocorridos antes de 2024, quando não houver comprovação de quitação do tributo.

Ao proceder-se à reanálise dos autos, verifica-se que a decisão colegiada anteriormente proferida, embora alinhada ao entendimento então vigente, oriundo da modulação de efeitos fixada nos embargos de declaração à ADC nº 49, não mais se sustenta diante da superveniência da tese definitivamente firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.367, a qual alterou substancialmente a compreensão sobre a eficácia temporal da mencionada modulação.

Com efeito, no julgamento dos embargos de declaração no RE nº 1.490.708/SP, com repercussão geral reconhecida, a Suprema Corte consolidou o seguinte entendimento:

Tema 1.367/STF - Tese:
"A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo."

Esse novo marco interpretativo, ao restringir a legitimidade da cobrança apenas às hipóteses em que houve efetivo recolhimento do tributo antes de 2024, impõe releitura do caso concreto.

A leitura sistemática da jurisprudência da Suprema Corte demonstra que a modulação de efeitos não pode ser compreendida como autorização genérica para os entes tributantes exigirem valores inconstitucionais, sobretudo quando jamais recolhidos e cuja cobrança encontra vedação expressa no próprio julgamento de mérito.

O Supremo Tribunal Federal foi categórico, por meio do voto condutor do Ministro Dias Toffoli, ao esclarecer que o propósito da modulação não foi o de ampliar a arrecadação tributária, mas o de preservar a segurança jurídica, assegurando aos contribuintes que estruturaram suas operações com base em jurisprudência pacificada a legítima confiança no ordenamento jurídico.

É histórica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça pela impossibilidade da incidência do ICMS no deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Vão nessa direção, por exemplo, a Súmula nº 166/STJ e diversos precedentes consolidados.

É preciso ter em mente que, muito por conta dessa sólida jurisprudência que existia, uma miríade de contribuintes já não pagava mais o ICMS no simples deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade. Diversos contribuintes, acreditando na jurisprudência que os protegia, deixaram de ajuizar ações ou dar início a processos administrativos contestando a tributação em referência.

Neste contexto, sendo incontroverso nos autos que se trata de operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular (embargante) situados em estados distintos (Mato Grosso e Goiás), e que não houve o recolhimento do ICMS exigido antes de 2024, evidencia-se que a situação concreta do embargante se enquadra nos limites da tese firmada no Tema 1.367/STF.

A negativa da segurança com base exclusiva na modulação da ADC 49, sem considerar esse novo paradigma, revela-se omissa e, mais do que isso, dissonante com o entendimento atualmente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

A omissão, portanto, não é meramente formal, mas compromete o núcleo argumentativo da decisão colegiada, pois o reconhecimento da aplicabilidade do Tema 1.367/STF altera substancialmente o direito material em discussão, reconhecendo a impossibilidade de cobrança do ICMS nas operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte quando não houve pagamento efetivo antes de 2024.

Ademais, a superveniência da decisão definitiva no Tema 1367 constitui fato novo relevante que deve ser considerado na prestação jurisdicional, nos termos do art. 493 do CPC, especialmente quando tal fato influencia diretamente no julgamento do mérito da controvérsia.

Diante do exposto, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão verificada e reconhecer a aplicabilidade do Tema 1.367 ao caso concreto.

Essa conclusão encontra amparo na jurisprudência atual e vinculante do Supremo Tribunal Federal, e ainda preserva a coerência do sistema jurídico, assegurando a observância dos princípios da segurança jurídica, da isonomia tributária e da boa-fé objetiva.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por Fausto Vinicius de Guimarães Garcia, para sanar a omissão verificada no acórdão embargado, reconhecendo a incidência da tese firmada no Tema 1.367 da Repercussão Geral do STF, e, por conseguinte, com atribuição de efeitos infringentes,
CONCEDO PROVIMENTO
ao agravo interno para cassar a decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau, restabelecendo a sentença que concedeu a segurança para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante de não sofrer a incidência do ICMS nas operações de transferências de soja em grão, adubo e milho entre os estabelecimentos rurais de sua titularidade situados nos estados de Mato Grosso e Goiás, observada a tese firmada no Tema 1.367 da repercussão geral do STF, desde que seja constado que não houve pagamento do tributo antes de 2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026